Tribunal: STF
Processo: ARE 1477942
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITOS, EX-SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, MEMBROS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PESSOA JURÍDICA CONTRATADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÁRIOS CORRÉUS. TERMO INICIAL. CONTAGEM DIFERENCIADA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSOS CODEVASF. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO ELABORADOS PELA CGU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INQUÉRITO POLICIAL. EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO. PROCESSO LICITATÓRIO COM FLAGRANTES IRREGULARIDADES. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. IRREGULARIDADES EM CARTA-CONVITE. FRAUDE À LICITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. ARTIGO 10, VIII, E XII, DA LEI 8.429/92. FRAUDE À LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 12, II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA REALIZAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES DA CORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A competência para processar e julgar a presente ação civil pública por improbidade administrativa é da Justiça Federal, seja porque se trata de recursos públicos sujeitos à prestação de contas perante o TCU, seja porque a ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. 2. A Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região, à unanimidade, em voto de relatoria da Desembargadora Federal Mônica Sifuentes na Ação Rescisória 0065731-21.2013.4.01.0000, decidiu que o prazo prescricional para a propositura da ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando o ato for praticado por empregados públicos ou servidores efetivos, está disciplinado no art. 23, inciso II, da Lei nº 8.429/92, complementado pelo art. 142 da Lei 8.112/90. 3. Demonstrada a ocorrência de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório e o desvio dos recursos públicos federais, tendo em conta a existência de fortes indícios de que os produtos licitados, 4.550 tubos de PVC, nunca foram entregues. 4. Considerando que a emissão de parecer jurídico é peça obrigatório no processo de licitação e que a conclusão a que chega o advogado sobre a regularidade ou irregularidade do procedimento possui alto grau de influência sobre a decisão do administrador acerca da lisura do certame, não há que se falar em caráter meramente opinativo da peça jurídica, isentando seu subscritor da responsabilidade por eventuais ilegalidades decorrentes de seu trabalho técnico. 5. O conjunto probatório demonstra que o advogado não atuou nos estritos limites de sua profissão, pois atestou falsamente a regularidade de procedimento licitatórios claramente fraudulento, conforme se pode inferir do relatório de auditoria da CGU. 6. A fim de resguardar o interesse público e o erário, é necessário que sejam apresentadas, no mínimo, três propostas válidas e não simplesmente que compareçam três licitantes interessados em participar do certame. Somente a apresentação de propostas aptas à seleção é que demonstra a ocorrência de competição entre os pretensos fornecedores e pode ensejar à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 7. O trabalho de auditoria (TCU e CODEVASF) e o de investigação (IPL 128/09) da polícia federal não logrou êxito em encontrar os produtos licitados, o que gera a conclusão que não foram entregues, à despeito dos pagamentos terem sido realizados, o que gerou enriquecimento ilícito da empresa Marka e dano ao erário. 8. O elemento subjetivo – dolo –, necessário à configuração do ato de improbidade administrativa esteve bem delineados nos fundamentos da sentença, uma vez que restou demonstrado que os requeridos ora apelantes causaram prejuízo ao erário conforme delimitações acima expostas. 9. Considera-se configurada a hipótese do artigo 10, da Lei nº. 8.492/92, tendo em conta a prática de ato ímprobo causador de prejuízo ao erário, com fraude ao caráter competitivo da licitação e que culminou enriquecimento ilícito da empresa Marka Fornecedora de Materiais e Serviços Ltda. 10. Reforma parcial da sentença para que seja fixada a data do evento danoso (dezembro de 2004) como termo inicial da contagem dos juros de mora e correção monetária em relação às sanções de ressarcimento ao erário e de multa civil. Precedentes. 11. Dado parcial provimento ao apelo de Mônica Moreira Maia para excluir a condenação de ressarcimento integral do dano, mantendo-se as demais sanções integralmente. 12. Negado provimento aos recursos dos demais réus.” (documento eletrônico 18, p. 43-44)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, II; e 109, da mesma Carta. 



    Sustenta que :



    “[...] inexistindo leis sobre responsabilização do licitante em cobrar a participação de outras empresas no certame licitatório bem como inexistindo dispositivo legal que vede a participação de empresas cujos sócios tenham algum grau de parentesco no mesmo certame licitatório, não pode a Recorrente ser condenada nos termos dispostos na r. sentença, sob pena de violação do princípio constitucional da legalidade, disposto no artigo 5º, II, da Constituição da República.” (documento eletrônico 26, p. 9) 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.467.479 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 5/2/2024 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Vejamos:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma )



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma )



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.46.1337 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023, grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. EX-PREFEITO. INTRANSMISSIBILIDADE DA MULTA AOS HERDEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992), o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o acórdão recorrido entendeu caracterizado o dolo da conduta do ex-prefeito, enquanto no referido Tema cuidou-se da modalidade culposa. Além disso, em referido paradigma (ARE 843.989-RG) não foi abordada a questão dos autos referente à intransmissibilidade da multa civil aos herdeiros. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.438.799 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/10/2023, grifei)



    Por fim, em relação à alegação de ofensa ao art. 109 da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à recorrente.



    Isso porque, no caso, trata-se de ação civil pública visando apurar supostas irregularidades praticadas na aplicação de recursos federais repassados ao Município de Januária/MG pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF. Assim sendo, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ação proposta pelo Ministério Público Federal, objetivando a defesa dos interesses da Administração Pública, é da competência da Justiça Federal. Nessa linha, cito julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.01.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.353.056 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/5/2022, grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.266.846 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/10/2020, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024



Ministro Cristiano Zanin



Relator